Tribunal: TJSP
Processo: 2085518-60.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000494162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2085518-60.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de
Ribeirão Preto, em que é embargante/embargado SUPERGASBRAS
ENERGIA
LTDA
e
Embargante
MESQUITA
RIBEIRO
ADVOGADOS, é embargado ROGAS COMÉRCIO E TRANSPORTE
DE GAS LTDA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos declaratórios com reconhecimento de erro
material, v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO
PINHO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2085518-60.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 43245
2
Embargos de Declaração Cível no 2085518-60.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Mesquita Ribeiro Advogados
Embargante/Embargado: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
Embargado: ROGAS COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GAS
LTDA
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 43245
Ementa:
Embargos
de
Declaração
formulados
por
Supergasbras
Energia
Ltda. (fls. 1/10). Inocorrência de omissão,
contradição ou obscuridade. Embargos
rejeitados.
Embargos de Declaração formulados por
Mesquita Ribeiro Advogados, por seus
advogados (fls. 11/36). Não caracterização
de contradição ou omissão. Rejeição, com
reconhecimento
de
erro
de
natureza
material.
Tratam-se de dois embargos de declaração em
face do acórdão de folhas 1091/1113, com fundamento no
artigo 1022 e incisos do Código de Processo Civil. Os
primeiros embargos foram interpostos por Supergasbras
Energia Ltda. (fls. 1/10) e os segundos embargos de declaração
foram formulados por Mesquita Ribeiro Advogados, por seus
advogados (fls. 11/36).
É o relatório.
Em primeiro lugar, analisar-se-á os embargos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2085518-60.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 43245
3
formulados por Supergasbras Energia Ltda. (fls. 1/10).
Consoante foi bem resumido pela embargante,
o acórdão embargado “concluiu que a prova pericial a ser
realizada deve apresentar dois cálculos diferentes. O primeiro
refere-se ao volume dos botijões vendidos pela Supergasbras
na região de Ribeirão Preto entre 10 de outubro de 2002 e 29
de setembro de 2004. O segundo deve contemplar a tese da
embargante de que a Rogás jamais deteve exclusividade na
revenda de botijões da Supergasbras na região de Ribeirão
Preto, de forma que deveriam ser apurados apenas e tão-
somente os botijões que foram vendidos aos consumidores da
Rogás, e jamais a totalidade de vendas na região, no período
delimitado pelo v. acórdão” (fl. 3).
Ademais, conforme salientou a embargante, o
acórdão consignou que seria da embargante o ônus de
apresentar “prova inequívoca de natureza documental, que
tenha por objeto demonstrar que a partir de 2002, não realizou
qualquer venda direta a clientes da autora” (fl. 4 dos Embargos
de Declaração e fl. 1109 do Acordão embargado).
Pois bem.
Não há que se falar que o Acórdão embargado
atribuiu à embargante o ônus de produzir prova de natureza
negativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2085518-60.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 43245
4
A embargante defende a tese de que a
embargada não tinha exclusividade de vendas na região de
Ribeirão Preto e, portanto, o cálculo pericial não pode ter como
base a totalidade das vendas realizadas pela Supergasbras.
Portanto, tem a embargante o ônus de
demonstrar este fato de natureza positiva, qual seja, que a
embargada não detinha a exclusividade das vendas (o que
envolve prova positiva de natureza documental) e que as
vendas que realizou foram feitas por representantes autorizados
(o que também envolve prova positiva de natureza documental
e exame pericial).
O acórdão, nesse sentido, posicionou-se nos
seguintes termos:
“Portanto, nesta fase deve-se permitir que
também a ré possa realizar a prova de sua versão dos fatos,
apresentando à perícia, prova inequívoca de natureza
documental, que tenha por objeto demonstrar que a partir
de 2002, não realizou qualquer venda direta a clientes da
autora, tendo em vista, a existência de contratos de
concessões,
com
pessoas
distintas,
e
autorizados
contratualmente, não tendo a autora a exclusividade para
vendas na região de Ribeirão Preto. O ônus de provar a
versão trazida pela agravante é da própria recorrente (fl.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2085518-60.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 43245
5
1109).
Também não há que se falar que toda a
prova a ser produzida pela embargante “depende de uma
prova anterior e exclusiva da autora-embargada relativa a
quem são os seus clientes, pois, a Rogás jamais provou que
detinha exclusividade de fato e o contrato encartado aos
autos não assegura esse direito” (fl. 4).
Ora, como dito, cabe à embargante demonstrar
a tese que defende, e para isto, não há necessidade da autora-
embargada indicar quais são os seus clientes. Caberá à
embargada demonstrar que a autora não tinha a exclusividade
de vendas (prova de natureza documental positiva) e
discriminar no total de vendas realizadas no período litigioso,
quais foram realizadas, por representantes devidamente
autorizados.
Não cabe, nesta fase processual discutir as
provas produzidas na fase de conhecimento. Existe uma
condenação transitada em julgado, com a seguinte disposição:
“Dá-se provimento em parte ao recurso da autora para o
fim de declarar rescindido o contrato entre as partes,
devendo a ré indenizar a demandante cuja quantia será
apurada em liquidação de sentença, pelo valor de cada
botijão vendido diretamente ao consumidor (fl. 529)” (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2085518-60.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 43245
6
1093 do Acórdão Embargado).
Por outro lado, em sede de embargos de
declaração, ficou disposto que “no acórdão foi determinado
que em sede de liquidação de sentença fosse apurado
devidamente o período em que se configurou a venda
diretamente pela ré aos clientes da autora” (vide fl. 1098 do
Acórdão embargado).
Destarte, restou consignado no Acórdão
embargado o seguinte: “Registre-se, pois, que o Acórdão
liquidando utiliza somente o termo consumidor (“devendo
a ré indenizar a demandante cuja quantia será apurada em
liquidação de sentença, pelo valor de cada botijão vendido
diretamente ao consumidor” (vide fl. 529). E o Acórdão
proferido, em sede de embargos de declaração, emprega a
expressão
“clientes
da
autora”
(“No
acórdão
foi
determinado que em sede de liquidação de sentença, fosse
apurada devidamente o período em que se configurou a
venda de botijões diretamente pela ré aos clientes da
autora”) vide fls. 5 e 549 deste agravo” (Acórdão Embargado
às fls. 1099).
Em tais circunstâncias, o Acórdão embargado
determinou que a perícia realizasse dois cálculos, consoante as
teses que são defendidas pelas partes, a fim de ser feita a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2085518-60.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 43245
7
instrução da liquidação, viabilizando no final, uma sentença,
que definirá o valor da indenização, nos termos do artigo 511
do CPC.
A autora entende que devem ser considerados
todos os botijões vendidos na região de Ribeirão Preto, sendo
irrelevante, a existência, ou não, de exclusividade de vendas,
pois, o que deve ser observado é a condenação imposta, em
razão do reconhecimento do abuso de poder econômico (Vide
Acórdão embargado à fls. 1095). Por outro lado, a ré defende
que não, pois nem todos os consumidores eram “clientes” da
autora, pois a última não tinha exclusividade na região.
Assim, o Acórdão embargado, como dito,
determinou que na fase de instrução, o Sr. Perito fizesse dois
cálculos correspondentes às teses defendidas pelas partes, não
sendo, pois, hipótese de determinar que a autora identifique a
sua clientela.
O Acórdão proferido em embargos de
declaração não impõe à autora o ônus de comprovar os clientes
que passaram a ser abastecidos pela Supergasbrás (fl. 5). O
Acórdão dos embargos de declaração, tão somente salientou
que “no acórdão foi determinado que em sede de liquidação de
sentença fosse apurado devidamente o período em que se
configurou a venda de botijões diretamente pela ré aos clientes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2085518-60.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 43245
8
da autora” (fls. 5).
Ora, como visto, a autora considera que todos
os consumidores devem ser considerados como seus clientes,
independentemente de exclusividade, ou não, devendo
prevalecer os termos da condenação que foi imposta à ré. A ré
contesta esta posição, sustentando que autora não tinha a
exclusividade de vendas, e, portanto não é possível considerar
todos os consumidores, como clientes da requerente.
Ante tal quadro, nesta fase de instrução da
liquidação de artigos, o Acórdão embargado determinou a
realização de dois cálculos, com o ônus atribuído à ré de
demonstrar a sua tese, não havendo o mandamento de
produção de prova negativa, como acima já analisado.
Consoante salientou a embargante, a “mesma
pode provar para quem efetivamente vendeu” (fl. 5), ou seja,
com base, em sua contabilidade, poderá indicar e comprovar,
as vendas que fez no período litigioso, discriminando aquelas
que foram realizadas através de representantes contratualmente
autorizados, não se cuidando, pois, de prova impossível ou de
natureza negativa.
A autora sustenta que todos os consumidores,
em razão da condenação imposta, devem ser entendidos como
sendo seus clientes e, portanto, tem-se que a requerente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2085518-60.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 43245
9
considera como seus clientes, aqueles que constam como
compradores da ré, no período litigioso, portanto, o ônus de
demonstrar o contrário é da requerida.
De
resto,
assevera
a
embargante
que
“interpreta o v. acórdão liquidando de forma contextual de
modo que a expressão “indenização pelas vendas” somente
poderia ser interpretada como “indenização pelo lucro
decorrente das vendas” (fl. 8).
A embargante pede seja esclarecido (1) se foi
definitivamente interpretado no julgamento do agravo de
instrumento no 2191538-80.2016.8.26.0000 que a Rogás
deverá ser indenizada com base no valor integral dos botijões
vendidos, isto é, sem dedução de qualquer despesa operacional
e tributos (faturamento), ou (2) se essa questão será apreciada
apenas em sentença de liquidação que fixará o quantum
debeatur após a realização da prova pericial (vide fls. 9).
No final, a embargante pede esclarecimento
sobre o seguinte ponto: “se foi decidido no v. acórdão
proferido
no
agravo
de
instrumento
no
2191538-80.2016.8.26.0000
que
a
indenização
será
calculada com base no faturamento, ou se a prova pericial,
contemplará a tese da defesa segundo a qual a condenação
genérica refere-se a lucros cessantes e, portanto, esse ponto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2085518-60.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 43245
10
deverá ser objeto da sentença a ser proferida na fase de
liquidação e integrar o objeto da prova (fls. 10).
Ora,
consoante
já
consta
no Acórdão
embargado, o julgamento realizado no agravo de instrumento
no 2191538-80.2016.8.0000 teve por objeto, tão somente, o
exame da decisão de natureza interlocutória, que determinou a
realização da liquidação por artigos.
O ora mencionado agravo de instrumento, foi
interposto pela autora da ação, e foi improvido. Portanto, o
objeto do julgamento realizado, restringiu-se ao tema da
decisão agravada (a qual foi confirmada), ou seja, a
necessidade da realização da liquidação por artigos, sendo que
de forma incidental, houve a indicação da matéria que deveria
ser objeto de demonstração na liquidação (fato novo), pela
autora da demanda, consoante a tese defendida pela mesma
(vide Acórdão embargado às fls. 1111/1112) ficando claro e
expresso, que a ora embargante, não estava impedida de
sustentar, no exercício de seu direito de defesa, a sua própria
interpretação, concernente aos limites de conteúdo do título
executivo, na liquidação por artigos.
Neste sentido o Acórdão embargado assim
posicionou-se:
“Deve-se observar, como dito, que o Agravo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2085518-60.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 43245
11
de Instrumento 2191538-80.2016.8.26.0000, foi interposto,
pela ora agravada, com o objetivo de impugnar uma
decisão de natureza interlocutória e que determinou a
realização de liquidação por artigos, em razão da
necessidade de demonstração de fato novo, nos termos da
decisão então agravada (fl. 88 do ora mencionado agravo
de instrumento)”
“Ora, o conteúdo do supra referido parágrafo,
constante
no
acórdão,
lavrado
no
agravo
no
2191538-80.2016.8.26.0000, complementado pelo julgamento,
em embargos de declaração, tiveram por finalidade demonstrar
a necessidade da liquidação por artigos, e indicar
objetivamente a matéria que deveria ser alvo de apuração na
instrução, objeto da liquidação por artigos, em razão da tese
defendida pela ora agravada, então recorrente, com base em
sua interpretação relativa ao conteúdo e limites do título
executivo, qual seja: 1) "o número de botijões vendidos pela
agravada diretamente aos seus consumidores, sem a
participação da agravante; 2) Período de vigência do contrato
de distribuição (fl. 967)”.
Todavia, não é possível considerar que o
Acórdão
no
Agravo
de
Instrumento
no
2191538-80.2016.8.26.0000, interposto com o objetivo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2085518-60.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 43245
12
impugnar decisão de natureza interlocutória que havia
determinado a realização de liquidação por artigos, impediu a
requerida de sustentar, na liquidação de sentença por artigos,
cujo rito é o ordinário, no exercício de seu direto de defesa, a
sua própria interpretação, concernente aos limites e conteúdo
do título executivo” (vide fls. 1111/1112).
Portanto, o acórdão no agravo de instrumento
no 2191538-80.2016.8.26.0000, tão somente, manteve uma
decisão de natureza interlocutória que determinou a realização
de liquidação por artigos. Não era finalidade do Agravo de
instrumento definir e delimitar o objeto da prova a ser realizada
na liquidação por artigos. Portanto, o acórdão indicou, de
forma incidental, a prova que deveria ser produzida pela
autora, em razão da tese defendida pela mesma, no sentido de
que a indenização deveria corresponder ao “número de botijões
vendidos pela agravada diretamente aos seus consumidores,
sem a participação da agravante”, mas como especificado, no
Acórdão embargado, tal indicação não impede que a ré exerça
o seu direito de defesa, consoante sua interpretação do
conteúdo e limites do título executivo, na liquidação de
sentença, em fase de instrução, e que deverá terminar com uma
sentença de mérito, nos termos do artigo 511 do CPC, sendo
que inclusive, o Acórdão embargado em sua disposição,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2085518-60.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 43245
13
permitiu que ambas as partes possam ofertar quesitos a serem
respondidos pela perícia (fls. 1113).
Portanto, não existe omissão, contradição, ou
dúvida no Acórdão embargado.
Passa-se agora a examinar os embargos
formulados às fls. 11/36, interpostos por Mesquita Ribeiro
Advogados, por seus advogados (fls. 11).
Preliminarmente,
deve-se
acolher
os
argumentos trazidos às fls. 82/88, reconhecendo que houve
equívoco material na indicação da parte recorrente, tipificando-
se erro de natureza material, e destarte, deve-se considerar que
os embargos foram interpostos pela Rogás Comércio e
Transporte de Gás Ltda e também por Mesquita Ribeiro
Advogados que, na condição de patronos da autora da
demanda, têm legitimidade concorrente para a interposição do
recurso, eis que têm interesse patrimonial na demanda, em
razão de sua pretensão relativamente à honorários advocatícios.
Portanto, reconhece-se o erro material e tem-
se que os embargos de fls. 11/36, foram interpostos por
Mesquita Ribeiro Advogados e Rogás Comércio e Transporte
de Gás Ltda.
Não há dúvida de que o procedimento de
liquidação por sentença tem por objetivo a definição do valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2085518-60.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 43245
14
da indenização determinada na disposição do título exequendo.
Na espécie, não se abriu possibilidade de
discussão sobre o mérito da demanda já travada na fase de
conhecimento, inocorrendo violação ao disposto no artigo 509,
parágrafo 4o do CPC.
A questão concernente à existência de
exclusividade, ou não, de vendas pela autora na Região de
Ribeirão Preto, não foi tratada expressamente no Acórdão
exequendo.
O acórdão acolheu a pretensão exordial, sem
analisar expressamente a questão da existência, ou não, de
cláusula de exclusividade de vendas, mas com fundamento na
ocorrência de “prática de abuso econômico, sendo este o ato de
utilizar ilicitamente o poder econômico de forma prejudicial
aos interesses do país e do povo. Inclui também as fusões ou
agrupamentos de empresas, seja qual for a sua natureza, com o
objetivo de dominar o mercado nacional, eliminando a
concorrência
e
aumentando
arbitrariamente
os
lucros.
Observando-se tal conduta praticada pela ré, incorrendo
também na prática de concorrência desleal, ao comercializar
diretamente os produtos aos consumidores, os quais deveriam
ter os serviços fornecidos pela autora” (fl. 940).
Na parte dispositiva, o Acórdão condenou a ré

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2085518-60.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 43245
15
a indenizar a autora “cujo valor será apurado em liquidação de
sentença, pelo valor de cada botijão vendido diretamente ao
consumidor” (fl. 940).
Todavia, em sede de embargos de declaração,
ficou constando que “no acórdão foi determinado que em sede
de liquidação de sentença fosse apurada devidamente o período
em que se configurou a venda de botijões diretamente pela ré
aos clientes da autora” (fl. 947).
Daí a divergência entre as partes: a autora
entende que todos os consumidores da região de Ribeirão Preto
devem ser considerados seus clientes, sendo irrelevante, a
existência, ou não, de cláusula de exclusividade (Acórdão
embargado às fls. 1095 e Embargos de Declaração às fls. 14),
devendo prevalecer unicamente a condenação por abuso de
poder econômico, sendo que, em contrapartida, a agravante,
sustenta que nos embargos de declaração houve a utilização da
expressão “clientes da autora”, ao contrário do Acórdão inicial,
que utilizava a expressão genérica “consumidores”. Assim,
entende que, como não havia cláusula de exclusividade, não
são todos os consumidores da Região de Ribeirão Preto que
devem ser considerados como clientes da autora.
Por isto , a decisão do Acórdão embargado
para que a perícia faça dois cálculos, com base nas teses

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2085518-60.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 43245
16
sustentadas respectivamente pelas partes, considerando que se
trata de procedimento de liquidação, pelo rito ordinário, em
fase de instrução, e que deverá culminar com uma decisão final
de mérito, (artigo 511 do CPC) definindo o valor da
indenização.
Portanto, não se trata de discutir o que já foi
decidido na fase de conhecimento, mas apenas de permitir a
realização de instrução na liquidação por artigos, que se
processa pelo rito ordinário, em razão de colidentes
interpretações trazidas pelas partes relativamente ao conteúdo e
limites da disposição condenatória lançada titulo executivo
exequendo, para final definição do valor da indenização,
através de sentença, a ser proferida nos moldes do artigo 511
do CPC.
Não se vislumbra, pois violação ao disposto
nos artigos 509, parágrafo 4o, 502, 503, 505, 507 e 508, todos
do CPC.
Também, não há no Acórdão embargado
tentativa de fazer prevalecer o voto vencido proferido em sede
de apelação (fls. 19), pois , o mesmo julgava improcedente a
demanda, confirmando a sentença de primeiro grau , e o
Acórdão embargado, em sentido contrário, está fixando
parâmetros para a realização da instrução da liquidação por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2085518-60.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 43245
17
artigos, determinada no título executivo, considerando, todavia,
a existência de teses colidentes trazidas pelas partes, no que diz
respeito ao conteúdo e limites da disposição condenatória.
Em relação ao julgamento proferido nos
embargos infringentes, o Acórdão embargado examinou a
questão expressamente, concluindo que o julgamento realizado
nos embargos infringentes, não modificou o Acórdão que
julgou os embargos de declaração, interpostos contra o
Acórdão que julgou o recurso de apelação, e reformou a
sentença de primeiro grau, por maioria de votos.
Com efeito, a análise desta questão foi
realizada no Acordão embargado nos seguintes termos:
“Vedado reconhecer que o julgamento
realizado nos embargos de declaração formulados, em
relação ao Acórdão exequendo (fl. 549 deste agravo e fls.
944/947), foi substituído pelo julgamento realizado, em sede
de embargos infringentes (Vide fls. 631/634 e fls. 956/960),
pois
incorreu,
neste
ultimo
julgamento
(embargos
infringentes), qualquer exame da matéria tratada nos
embargos de declaração (fls. 549 deste recurso e fls.
944/947) e que eventualmente pudesse trazer alguma
modificação do Acórdão proferido, em sede de embargos de
declaração. Inviável concluir que o Acórdão proferido nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2085518-60.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 43245
18
Embargos de Declaração (fls. 944/947) foi implicitamente
substituído
pelo
Acordão
proferido
nos
embargos
infringentes” (fls. 1100-1101).
Isto quer dizer que, não obstante, o
julgamento realizado em sede de embargos infringentes,
subsistente a diferença de disposições, pois, no Acórdão que
julgou a apelação, foi utilizada a expressão genérica
“consumidores” e no Acórdão que apreciou os embargos de
declaração, consoante acima exposto, houve a utilização da
expressão “clientes da autora” (vide fl. 940 e fl. 947).
Em relação ao agravo de instrumento
2191538-80.2016.8.26.0000, como já foi salientado, o mesmo
teve por objeto analisar uma decisão de natureza interlocutória
que determinou a realização da liquidação por artigos.
Portanto, o improvimento do recurso, teve por efeito, tão
somente , confirmar a decisão de primeiro grau que determinou
a realização de liquidação por artigos.
Como o recurso foi interposto pela autora (que
não queria a realização da liquidação por artigos), restou
examinada, de forma incidental, a matéria que deveria ser
objeto de prova pela autora, consoante os termos da tese
defendida pela mesma nos autos, qual seja, que todos os
consumidores da região de Ribeirão Preto devem ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2085518-60.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 43245
19
considerados seus clientes, com a prevalência, tão somente, dos
termos da condenação imposta, independentemente de
existência, ou não, de cláusula de exclusividade.
Todavia, isto não quer dizer que a ré ficou
impedida de defender a sua interpretação relativa ao conteúdo e
limites da condenação lançada no título executivo.
Nese sentido, o Acórdão embargado assim
posicionou-se:
“Deve-se observar, como dito, que o Agravo
de Instrumento 2191538-80.2016.8.26.0000, foi interposto,
pela ora agravada, com o objetivo de impugnar uma
decisão de natureza interlocutória e que determinou a
realização de liquidação por artigos, em razão da
necessidade de demonstração de fato novo, nos termos da
decisão então agravada (fl. 88 do ora mencionado agravo
de instrumento)”.
“Ora, o conteúdo do supra referido parágrafo,
constante
no
acórdão,
lavrado
no
agravo
número
2191538-80.2016.8.26.0000, complementado pelo julgamento,
em embargos de declaração, tiveram por finalidade demonstrar
a necessidade da liquidação por artigos, e indicar
objetivamente a matéria que deveria ser alvo de apuração na
instrução, objeto da liquidação por artigos, em razão da tese

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2085518-60.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 43245
20
defendida pela ora agravada, então recorrente, com base em
sua interpretação relativa ao conteúdo e limites do título
executivo, qual seja: 1) "o número de botijões vendidos pela
agravada diretamente aos seus consumidores, sem a
participação da agravante; 2) Período de vigência do contrato
de distribuição (fls. 967)”.
Todavia, não é possível considerar que o
Acórdão
no
Agravo
de
Instrumento
2191538-80.2016.8.26.0000, interposto com o objetivo de
impugnar decisão de natureza interlocutória que havia
determinado a realização de liquidação por artigos, impediu a
requerida de sustentar, na liquidação de sentença por artigos,
cujo rito é o ordinário, no exercício de seu direto de defesa, a
sua própria interpretação, concernente aos limites e conteúdo
do título executivo” (vide fls. 1111/1112).
Portanto,
o
agravo
de
instrumento
2191538-80.2016.8.26.0000, tão somente, manteve uma
decisão interlocutória que determinou que se fizesse a
liquidação por artigos, e como foi interposto pela autora da
ação, sua fundamentação foi no sentido de reconhecer como
correta a necessidade de ser feita a liquidação por artigos, e
indicar, de forma incidental, a matéria que deveria ser provada
pela então recorrente, ou seja, a autora, consoante a tese por ela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2085518-60.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 43245
21
defendida nos autos, o que, não tem o condão de impedir que a
ré, por sua vez, exerça o seu direito de defesa na liquidação,
que se processa pelo rito ordinário, sustentado a interpretação
que considera adequada relativamente ao conteúdo e limites do
título executivo.
O
fato
de
não
ter
sido
apresentada
contraminuta no AI no 2191538-80.2016.8.26.0000, não
modifica a análise acima realizada: é que o acórdão apenas
confirmou a decisão interlocutória que determinou a liquidação
por artigos, e houve tão somente, de forma incidental, a
indicação da prova que deveria ser produzida pela então
recorrente, como forma de demonstrar a necessidade da
realização da liquidação por artigos, o que, não tem o condão,
de inviabilizar o exercício do direito de defesa da ré.
A ré não teria o ônus de discutir nos autos do
agravo no 2191538-80.2016.8.26.0000, o objeto da prova a ser
produzida em liquidação, pois, o recurso foi interposto pela
autora, e tinha por objeto tão somente, uma decisão
interlocutória que determinou a liquidação por artigos . O
agravo de instrumento, ora mencionado, não tinha por
finalidade, a definição do objeto da prova a ser produzida em
liquidação. A indicação dos fatos que deveriam ser provados
pela autora, foi realizada, no julgamento realizado, de forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2085518-60.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 43245
22
incidental, apenas como maneira de demonstrar a necessidade
da liquidação por artigos, o que não implica em vedação, ao
exercício do direito de defesa da ré, no procedimento de
liquidação.
Portanto,
não
se
vislumbra
qualquer
contradição nos fundamentos contidos no acórdão embargado,
inocorrendo violação aos artigos 505 e 507 do CPC, e nem
preclusão da discussão acerca do objeto da prova em
liquidação.
De resto, inviável reconhecer que houve
reformatio in pejus por meio dos embargos de declaração
julgados em sede de apelação (fls. 28). É que o recurso de
embargos de declaração, não tem por finalidade reformar, ou
restringir o conteúdo da condenação imposta, mas sim o de
esclarecer questões concernentes à decisão embargada, não
importando que os embargos tenham sido interpostos pela
própria autora da demanda, observando-se que a decisão
proferida, nos embargos de declaração, foi analisada, no
Acordão embargado, eis que invocada expressamente pela
agravante no presente recurso (vide fl. 5 do agravo e acórdão
embargado às fls. 1098/1099).
A embargante sustenta que a base de cálculo
da indenização não era matéria discutida nos embargos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2085518-60.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 43245
23
declaração, interpostos contra o Acórdão que julgou a
apelação, sendo que além disso “aqueles embargos de
declaração foram rejeitados, de modo que jamais teriam o
efeito de modificar o acórdão proferido em apelação, seja
quanto às matéria que lhe foram objeto, seja, menos ainda, com
relação à qualquer outra matéria” (fls. 32).
Entrementes, o fato é que o Acórdão que
julgou os embargos de declaração, não obstante existir a
disposição final de não conhecimento e rejeição, ressalvou
expressamente em seu contexto, a matéria que foi objeto de
esclarecimentos, sendo que ao dispor sobre o período de
apuração da indenização, dispôs o seguinte: “no acórdão foi
determinado que em sede de liquidação de sentença, fosse
apurada devidamente o período em que se configurou a
venda de botijões diretamente pela ré aos clientes da
autora, não havendo como esta Câmara determinar lapso
temporal que somente agora foi especificado pela autora
embargante, não havendo menção na peça exordial do
período ora requerido pela embargante. De modo que se
mantém a decisão do acórdão, cabendo em sede de
liquidação a apuração do lapso temporal, devendo a
embargante comprovar o aqui alegado, se assim, de fato
ocorreu” (fl. 947).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2085518-60.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 43245
24
Frise-se que o Acórdão que julgou os
embargos de declaração, sublinhou o seguinte: “ressalvada as
matérias ora esclarecida, não vislumbro a ocorrência de
qualquer outra omissão ou contradição no julgado” (fls.
947).
Portanto, na realidade o acórdão, não obstante
sua conclusão de rejeição dos embargos, ressalvou as matérias
que foram objeto de esclarecimento, podendo-se sublinhar o
supra referido texto, em que restou consignado a determinação
de apuração em liquidação de sentença do “período em que se
configurou a venda de botijões diretamente pela ré aos clientes
da autora” (...) “cabendo em sede de liquidação a apuração do
lapso temporal, devendo a embargante comprovar o aqui
alegado, se assim, de fato ocorreu” (fl. 947).
Consoante já analisado acima, tem-se que o
Acórdão proferido em sede de embargos infringentes não teve
o condão de substituir o Acórdão dos embargos de declaração,
salientando-se, com visto, que o Acórdão que julgou os
embargos de declaração, não obstante a disposição de rejeição,
ressalvou expressamente a matéria que foi objeto de
esclarecimentos (fls. 947).
Portanto, inviável reconhecer a insubsistência
do Acordão de fls. 547/549, com cópia melhor às fls. 945/947.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2085518-60.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 43245
25
Em relação ao Acórdão proferido no Agravo
de Instrumento no 2191538-80.2016.8.26.0000 (novamente
referido às fls 34), pede-se licença, para repetir, data máxima
vênia: o julgamento feito neste recurso, interposto pela autora
da demanda, restringiu-se a apreciar a decisão interlocutória
que determinou a realização de liquidação por artigos, e assim
apontou somente de forma incidental, a matéria que teria que
ser demonstrada pela autora, consoante a tese defendida pela
mesma nos autos, como maneira de fundamentar a necessidade
da realização da liquidação por artigos, sem prejuízo, como já
analisado, ao exercício de defesa da ré.
Reitera-se, pois, a inocorrência de violação ao
disposto nos artigos 505 e 507 do CPC.
De resto, a embargante sustenta que jamais
constou do acórdão exequendo que a indenização se limitaria
ao período de vigência do contrato (fls. 35). E nem mesmo
faria sentido que constasse, pois os prejuízos da embargante
não se limitam, necessariamente, ao período contratual, uma
vez que as vendas realizadas pela Supergasbrás aos
consumidores continuaram causando prejuízos à Rogás mesmo
após o ingresso da ação, pois impediram a continuidade do
negócio e quebraram a embargante (fl. 35). Os prejuízos se
seguiram até que a inviabilidade da empresa resultasse em sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2085518-60.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 43245
26
inatividade que, como bem ressalvado no acórdão, se deu
somente em 30/09/2006 (fl. 903) - Vide fls. 35.
O acórdão exequendo declarou a rescisão do
contrato de distribuição, celebrado entre as partes (fls. 940),
portanto, o período de apuração da indenização deve
corresponder ao tempo de vigência do relacionamento
obrigacional, o que foi reconhecido no Acórdão embargado, o
qual entendeu que o término do período contratual ocorreu
com a citação, que consubstanciou a denúncia da avença.
Portanto, em razão da declaração da rescisão
do contrato, o Acórdão embargado, concluiu que o período de
apuração da indenização, cuja definição foi relegada para a
liquidação (fls. 947) deve corresponder ao tempo em que o
contrato permaneceu em vigor, pois, é inviável a incidência de
indenização, após o término do relacionamento contratual.
Destarte, a fixação do período litigioso,
correspondente ao tempo de vigência do contrato, é decorrente
da declaração da rescisão da relação contratual feita pelo
acórdão exequendo (fl. 940).
Realmente, houve referência no acórdão
embargado (fl. 1105) ao agravo de instrumento de
2191538-80.2016.8.26.0000 que salientou que a definição do
período de vigência do contrato, deveria ser objeto da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2085518-60.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 43245
27
liquidação de sentença.
Entretanto, como já analisado anteriormente, a
referência
feita
no
agravo
de
instrumento
2191538-80.2016.8.26.0000, ao objeto de prova a ser feita na
liquidação, foi realizada de forma meramente incidental, pois,o
recurso tinha por objeto a impugnação de uma decisão
interlocutória que determinou a liquidação por artigos.
Portanto, o que deve ser esclarecido é que a
definição da correspondência do período de apuração da
indenização, com o período de vigência do contrato, é
decorrência da disposição contida no título judicial exequendo
(fls. 940) que declarou a rescisão do contrato. Destarte, é o fato
da declaração da rescisão do contrato, constante do título
judicial exequendo, que fundamenta a determinação de
apuração da indenização, em período correspondente ao da
vigência do contrato, pois, é inviável a determinação do
pagamento de indenização, após o termino da relação
obrigacional.
Em relação ao documento de fl. 903, referido
no Acordão embargado à fl. 1105, o mesmo não foi
considerado para fixação do termo final da relação contratual,
pois consubstancia, tão somente, um registro de natureza fiscal
e administrativa, não demonstrando, que no mundo dos fatos, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2085518-60.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 43245
28
relação contratual, entre partes, foi efetivamente mantida até
30/09/2006.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos da
Supergásbras, e também ficam rejeitados os embargos de
declaração de fls. 11-36, reconhecendo-se, em relação aos
últimos, a existência de erro de natureza material, a fim de
admitir que os embargos foram interpostos por Mesquita
Ribeiro Advogados e Rogás Comércio e Transporte de Gás
Ltda.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator